Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Vistos, etc. Em agravo interno, o Reclamante requer a concessão de liminar para impedir o trânsito em julgado da ação principal, sob o entendimento de que prejudicaria o resultado útil da Reclamação. É a suma dos fatos. Decido. A inocorrência do trânsito em julgado constitui pressuposto negativo de admissibilidade, uma vez que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. No entanto, o trânsito em julgado da decisão reclamada posteriormente ao ajuizamento da reclamação não constituiu obstáculo ao seu julgamento, consoante entendimento pacífico do eg. STF. Veja-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS DECORRENTE DA INEFICIÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ADC 16. RE 760.931-RG. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO RECLAMADA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ÓBICE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PARADIGMAS APONTADOS PELO RECLAMANTE. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para novo julgamento da causa. 2. Ausência de vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Nos termos da Súmula 734/STF, do art. 988, § 5o, I, do CPC e da jurisprudência desta Suprema Corte, a ocorrência do trânsito em julgado da decisão reclamada configura óbice ao ajuizamento da reclamação, não ao seu julgamento. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 49288 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2022 PUBLIC 23-03-2022) "Embora o processo originário tenha transitado em julgado em 18/8/2011, tal fato não é prejudicial à continuidade da reclamação constitucional, uma vez que ajuizada antes do trânsito em julgado" (STF, Rcl 8934-ED, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 01/12/2011). Portanto, indefiro o pedido de liminar. Após, conclusos para a análise do recurso. Brasília, 11 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator